Tribunal: TJBA
Processo: 8030330-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030330-74.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSENILDA MARIA ROSARIO LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEMAIS CLÁUSULAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial, e rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte apelante. A controvérsia recursal recai sobre a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de cartão de crédito e validade das demais cláusulas contratuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato ultrapassa os limites da razoabilidade e deve ser limitada à média de mercado; (ii) saber se há cláusulas abusivas no contrato de cartão de crédito, especialmente quanto a encargos moratórios, comissões e capitalização de juros. III. Razões de decidir 3. A impugnação à justiça gratuita resta prejudicada por já ter sido deferida na origem e não ter havido revogação posterior. 4. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da inicial, ausência de interesse de agir e falta de liquidez do título, por estarem presentes os requisitos do art. 700 do CPC e documentos suficientes para a propositura da ação monitória. 5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (16,99% ao mês) mostra-se manifestamente desproporcional à taxa média divulgada pelo Banco Central (4,96% ao mês), configurando abusividade que autoriza a limitação judicial aos parâmetros médios de mercado, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS). 6. Os demais encargos contratuais, incluindo os juros moratórios, encontram-se dentro dos limites legais e foram pactuados com observância aos princípios da boa-fé e transparência contratual. 7. Não se aplica majoração dos honorários, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.539.725/DF), diante do provimento parcial do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e limitá-la à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (abril de 2020), mantendo-se a validade das demais cláusulas contratuais. Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser fundada em contrato de cartão de crédito acompanhado de extratos e planilha de débito, desde que demonstrem vínculo e inadimplemento. 2. A concessão de justiça gratuita impede a análise de impugnação superveniente não acompanhada de revogação formal. 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de cartão de crédito pode ser revista judicialmente quando se mostrar manifestamente desproporcional à média de mercado, devendo ser limitada aos índices divulgados pelo Banco Central. 4. Cláusulas contratuais que estabelecem encargos, comissões e demais disposições em linguagem clara e previamente aceita pelo consumidor são válidas, desde que não contrariem a boa-fé objetiva nem impliquem onerosidade excessiva. 5. Não cabe majoração de honorários em caso de provimento parcial da apelação.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.026, § 2º; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.539.725/DF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008. STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8030330-74.2023.8.05.0080, sendo Apelante Rosenilda Maria Rosario Lima de Oliveira e Apelado Itaú Inibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente pelo sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator